Tribunal: TJMT
Processo: 1015095-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015095-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANO CESAR CLEMENTE - CPF: 474.193.771-20 (ADVOGADO), KI-PIMENTA INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - ME - CNPJ: 07.210.088/0001-15 (EMBARGANTE), HELIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E NAVARRO - CPF: 159.805.718-92 (ADVOGADO), SANDRA HELENA TURRA CHAVARELLI - CPF: 571.552.751-15 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), LILIAN GOMES DE ARAUJO - CPF: 632.662.371-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GABRIEL SACHET - CPF: 531.908.581-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), ANA PAULA CLEMENTE NAVARRO - CPF: 268.938.998-31 (ADVOGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO TURRA CHAVARELLI - CPF: 002.220.611-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À ARREMATAÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO E ARREMATAÇÃO
–
DECISÃO QUE INDEFERE A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL – O JUIZ É O DESTINATÁRIO DIRETO DA PROVA, A QUEM INCUMBE AFERIR SOBRE A NECESSIDADE OU NÃO DE PRODUÇÃO DE DETERMINADA PROVA E SUA VALORAÇÃO – REGRA DO ART. 371/CPC – DEMONSTRADA A DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL

– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como se sabe, o Juiz é o destinatário direto da prova e é quem preside o processo, incumbindo a ele aferir sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova e sua valoração (art. 371 do CPC). Às partes incumbem somente comprovar suas alegações mediante apresentação de prova e contraprova, o que ocorreu no caso concreto.

Não se desconhece que todos os meios de prova lícitos são admitidos às partes a sua produção e apresentação em Juízo, nos termos do que dispõe o art. 369, do Código de Processo Civil. Contudo, nem todos são necessários para o regular deslinde do feito.

Como é livre seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o Magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo:
interposto por
KI-PIMENTA INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - ME
de decisão que indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal e inspeção judicial.

AÇÃO
:

Embargos à Arrematação em

Ação Anulatória de Leilão e Arrematação (Proc. n.o 1005253-67.2017.8.11.0003)
que
KI-PIMENTA INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - ME
move contra
BRADESCO S.A. e SANDRA HELENA TURRA CHAVARELLI.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 217486182 - Pág. 3): indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal e documental.

AGRAVO
:

KI-PIMENTA INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA – ME
alega, em apertada síntese, que requereu a produção de provas testemunhal, documental, pericial técnica (avaliação e contábil) ou inspeção judicial, porém, a produção de prova testemunhal e documental foram indeferidas.

Afirma que justificou e fundamentou detalhadamente as razões para a produção de cada uma das provas e defende a imprescindibilidade destas para a solução da lide.

Pugnou pelo provimento do recurso para deferir a produção de todas as provas requeridas, ou alternativamente, que seja deferida a inspeção judicial a ser feita pelo oficial de justiça e a nomeação de perito para produzir a avaliação do imóvel.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 222821675).

Contrarrazões apresentadas (ID. 228572661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de Trata-se de
Ação De Anulatória e Leilão de Arrematação

ajuizada por
KI-PIMENTA INDÚSTRIA E CONFECÇÕES LTDA.
, em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
e
SANDRA HELENA TURRA CHAVARELLI.

Ao sanear o feito, o Juízo da causa expôs os pontos controvertidos e determinou a intimação das partes para apresentarem as provas que pretendiam produzir e justificá-las de sua necessidade.

A parte autora, aqui Agravante, pugnou pela produção de prova testemunhal, documental, pericial e inspeção judicial (ID. 139072678).

Na sequência, o Julgador deferiu o pleito da Requerente, com a exceção das provas testemunhal e documental, por concluir desnecessárias para o desate da demanda.

Essa decisão deu azo à interposição do vertente Agravo de Instrumento.

Cinge-se a controvérsia no acerto ou desacerto da decisão que revogou indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal e documental. liminar inicialmente concedida em favor dos Recorrentes. Eis o dispositivo de decisão impugnada (ID. de origem 153792521):

“E, nessa toada, por não ver como necessária para o julgamento da lide,
INDEFIRO O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL
, já que se revela necessário a avaliação do imóvel objeto da lide para formar o convencimento do Juízo, desnecessitando, portanto, da oitiva de testemunha ou prova documental, considerando que esta em nada contribuirão com o ponto controverso a não ser através de avaliação do bem.

Ressalta-se que houve duplicidade em pleitos com o mesmo objetivo, qual seja, avaliação do bem, a parte autora pugnou por inspeção judicial e perícia ao mesmo tempo.

Entretanto, verifica-se ser suficiente a inspeção judicial através de Oficial de Justiça para se obter a avaliação do bem com a especificação das benfeitorias existentes, não se mostrando necessário, no presente momento, o deslinde através de perícia.

Por outro lado, não fica prejudicado eventual concessão de perícia caso ser constatado por meio da diligência do Oficial de Justiça a complexidade do trabalho que venha exigir um profissional específico da área.

Assim,
DEFIRO O PLEITO
de inspeção judicial para fins de avaliação do bem, razão pela qual determino ao Oficial de justiça, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda à avaliação do imóvel objeto dos autos para se verificar qual seu valor em meados de julho de 2017 (época do leilão), conforme dispõe o artigo 154, inciso II e V, do Código de Processo Civil.

Após, com a juntada do laudo de avaliação aos autos, intimem-se as partes para se manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.”

Pois bem. Não prospera o pleito recursal.

Como se sabe, o Juiz é o destinatário direto da prova e é quem preside o processo, incumbindo a ele aferir sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova e sua valoração (art. 371 do CPC). Às partes incumbem somente comprovar suas alegações mediante apresentação de prova e contraprova, o que ocorreu no caso concreto.

Não se desconhece que todos os meios de prova lícitos são admitidos às partes a sua produção e apresentação em Juízo, nos termos do que dispõe o art. 369, do Código de Processo Civil. Contudo, nem todos são necessários para o regular deslinde do feito.

Como é livre seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o Magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

A propósito:

AÇÃO REGRESSIVA –
CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO
– SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida
. (...).
(N.U 1029637-38.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 16/07/2023).

Na hipótese, ao contrário do que quer fazer crer a recorrente, não se entrevê como necessária e imprescindível para o deslinde do feito a produção de prova testemunhal e documental, já que o Juízo da causa já estabeleceu como crucial a avaliação do imóvel objeto da demanda para formar seu convencimento, o que torna dispensável a oitiva de testemunha ou prova documental, porquanto em nada contribuirão com os pontos controvertidos.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao recurso para manter a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024